Tribunal: TJMT
Processo: 1015397-90.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015397-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY FELIX DOS SANTOS - CPF: 910.650.891-04 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 488.116.709-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO PATRICIO RIBEIRO SERAFIM - CPF: 022.454.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWAN FELIPE GONCALVES ROCHA - CPF: 075.756.471-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
1.

ABSOLVIÇÃO
. PLEITO DESACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
2.

REDUÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. NECESSIDADE DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE ANALISADA,
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante não apresenta qualquer argumento para fundamentá-lo, impossibilitando o exercício do contraditório pela parte adversa e a apreciação da insurgência por esta instância recursal.

2.
Por se tratar de sanção cumulativa, e não alternativa, a pena de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor em via pública deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do CTB.

2.1.
Na hipótese, fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal (6 meses para cada delito), de

rigor a redução das penas acessórias também para seu mínimo legal (2 meses para cada delito), como forma de manter a relação de proporcionalidade entre elas, o que resulta na proibição para dirigir veículo automotor pelo período de 4 meses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Roney Felix dos Santos
foi condenado pelo
MM. Juiz da

3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.,
às penas de
1 ano
de
detenção
em regime
semiaberto
, pagamento de
20 dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de
6 meses
por praticar os crimes de L
esão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor
e
Embriaguez ao Volante
(arts. 303 e 306, ambos do CTB) (ID 216899084).

Inconformado, apela para alcançar
absolvição
à luz do princípio do duplo grau de jurisdição;
subsidiariamente
, requer a
redução da pena acessória
para o patamar mínimo previsto em lei
(ID 216899109).

As
contrarrazões
do douto Promotor de Justiça são pelo
não conhecimento
do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade ou, caso superada a preliminar, pelo seu
desprovimento
(ID 216899112).

A douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
conhecimento parcial
do recurso e, nesta extensão, pelo seu
provimento parcial
(ID 221540674), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante e Lesão corporal no trânsito – Irresignação defensiva –
1. Pleito absolutório
– A Defesa alega que, em decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição, o apelante tem o direito que esse e. TJMT reexamine as provas da materialidade e da autoria delitiva –
Pedido que não deve ser conhecido
- Ausência de dialeticidade – Defesa que, embora questione a autoria delitiva, deixou de fazer o cotejo das provas – Os recursos exigem fundamentação mínima, em respeito ao Devido Processo Legal – A Defesa, nos memoriais finais, sequer postulou a absolvição do apelante, apenas tendo requerido a fixação da pena mínima – A atividade jurisdicional, como é de conhecimento notório, está há muito assoberbada, sendo inviável a admissão de recursos carentes de exposição específica da matéria que se coloca à reapreciação – Precedentes – Se conhecido, o pleito não comporta provimento – Acusado que confessou o delito na fase extrajudicial – Vítima que, ouvida em Juízo, confirmou a autoria delitiva – Laudos Periciais que comprovam os delitos - Provas suficientes da materialidade e da autoria – Condenação que deve ser mantida.
2. Pleito de readequação da pena de suspensão do direito de dirigir
– Viabilidade – Penas privativas de liberdade fixadas no mínimo legal, em relação aos dois crimes pelos quais o acusado foi condenado – Suspensão do direito de dirigir que foi aplicado acima do mínimo legal – Pena de proibição do direito de dirigir que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade – Precedente – Readequação que se impõe.
Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu provimento parcial
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que
Roney Felix dos Santos
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, na condução do referido veículo, ainda ofendeu a integridade física de
Kawan Felipe Gonçalves Rocha
.

Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenado às penas de
1 ano
de
detenção
em regime
semiaberto
, pagamento de
20 dias-multa
e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de
6 meses
por praticar os crimes de
Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor e Embriaguez ao Volante
(arts. 303 e 306, ambos do CTB) (ID 216899084).

A par desse breve relato, o recurso
não deve ser conhecido
quanto ao pleito absolutório.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
o
efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJE 16.12.2019).

Na hipótese dos autos, observa-se que, para alcançar a pretendida absolvição, o apelante se limitou a pleitear a revisão da sentença invocando a garantia do duplo grau de jurisdição, mas não apresentou os motivos que embasam a pretensão e tampouco indicou onde estaria o suposto desacerto do órgão julgador.

Oras, a formulação de pedido tão amplo e genérico, desacompanhado de fundamentos mínimos, impossibilita o exercício do contraditório assegurado ao Ministério Público e, justamente por vulnerar o princípio da dialeticidade,
não merece ser apreciado por esta Corte
.

Esse, inclusive, foi o mesmo caminho adotado por esta c. Câmara Criminal em caso semelhante:

“
Não devem ser conhecidos os pedidos formulados genericamente, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não apresentada qualquer fundamentação de fato e de direito pela qual se busca a reforma da decisão recorrida, inviabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa e dificultando sobremaneira a apreciação da insurgência por este Juízo
ad quem
”
(RAC 1003335-05.2020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 10.3.2024).

A propósito, é interessante registrar que a Defensoria Pública, que assiste o apelante desde o nascedouro da ação penal, sequer requereu a absolvição ao Juízo de origem, a quem se limitou a pleitear a fixação da pena no patamar mínimo previsto em lei, a aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda, a denotar que nem mesmo a ampla devolutividade recursal em matéria penal seria capaz de permitir a análise do recurso nesse ponto.

Com essas considerações, dada a afronta ao princípio da dialeticidade,
acolho
a preliminar levantada nas contrarrazões ministeriais e
deixo de apreciar o pedido de absolvição
.

De todo modo, ainda que a preliminar fosse superada, vale frisar que a existência (materialidade) e a autoria dos delitos vêm comprovadas por meio do Auto de Constatação de Embriaguez (ID 216904737), Laudo Pericial de Lesões (ID 216899005), Laudo Pericial Criminal (ID 216899012), pelos depoimentos prestados nas duas fases da
persecutio criminis
e pela confissão do apelante na fase investigatória (ID 216904738, 216904739, 216904739, 216904742 e 216899068).

Em suma, tais documentos revelam que na noite de 11.6.2023, o apelante, conduzindo seu automóvel com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ao atravessar cruzamento com via preferencial sem as devidas cautelas, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida por
Kawan Felipe Gonçalves Rocha
, o qual, com o impacto, foi arremessado ao solo, sofrendo lesões de natureza leve por diversas regiões do corpo.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, o investigador de Polícia Civil
Roberto Rogério dos Santos
asseverou que, de acordo com as informações colhidas no local, o apelante invadiu a via preferencial e abalroou a motocicleta conduzida pela vítima. Ele também relatou que na ocasião, o apelante, apesar de ter se recusado a “assoprar o etilômetro”, admitiu aos agentes públicos ter ingerido bebida alcóolica (ID 216904738 e 216899068).

No mesmo compasso, embora não tenha sido ouvido em Juízo, o apelante
confessou
a ingestão prévia de bebida alcoólica ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia Civil:

“QUE, não deseja realizar ligações a seus familiares, até porque sua irmã, Maria Luzia Felix dos Santos, tem conhecimento de sua prisão e, também, à ela foi entregue o seu veículo; QUE, não possui advogado constituído e requer assistência do Estado, nesta fase judicial; QUE, em relação aos fatos em apuração, após tomar ciência de suas garantias constitucionais, inclusive de permanecer em silêncio, esclarece que ao tentar atravessar a Avenida Goiânia, vindo por uma rua secundária, observou ambos os lados da via e não percebeu nenhum outro veículo; QUE, ao adentrar à via prefencial, Avenida Goiânia, sentiu uma forte pancada na lateral do seu veículo; QUE, pelas circunstâncias, acredita que o condutor da motocicleta empreendia alta velocidade e, além do mais, a motocicleta estva com farol apagado;
QUE, perguntado sobre a ingestão de bebida alcoólica, alegou que ingeriu cerveja, o equivalente a quatro latinhas, ainda na parte da manhã, e acredita que, no omento do fato, já estaria sóbrio
” (ID 216904742). Destaquei.

A prova testemunhal e a confissão do apelante são corroboradas, ainda, pelo Auto de Constatação de Embriaguez (ID 216904737), assinalando que o apelante apresentava, na noite do episódio narrado na denúncia,
sinais típicos de embriaguez.

Mas não é só, Eminentes Pares. Para além de exaustivamente comprovada a responsabilidade do apelante no crime descrito no art. 306, § 1º, inc. II, do CTB, também está demonstrado seu envolvimento no delito que culminou em ofensa à integridade física de
Kawan Felipe Gonçalves Rocha
, como bem revelam as declarações da vítima, aliados ao teor do Laudo Pericial Criminal (ID
216899012)
, indicando que o apelante realizou manobra de modo imprudente, sem observar o dever objetivo de cuidado.

Deste modo, diante do farto conjunto fático-probatório atestando a responsabilidade do apelante nos delitos narrados na inicial acusatória, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Prosseguindo, por se cuidar-se de sanção cumulativa, e não alternativa, a
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, em observância aos limites do art. 293 do CTB.

Sob essa perspectiva, fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal (6 meses para cada delito), de rigor a redução das penas acessórias também para seu mínimo legal (2 meses para cada delito), como forma de manter a relação de proporcionalidade entre elas, o que resulta na proibição para dirigir veículo automotor pelo período de
4 meses
.

A propósito, trago à baila ementa de julgado deste Tribunal de Justiça:

“
A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
. Recurso parcialmente provido. (RAC n°. 0013077-35.2017.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 31.08.2022). Destaquei.

E mais recentemente: “
Na fixação da sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é imprescindível que haja uma proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – o que não foi observado
in casu
, a tornar imperiosa sua readequação
” (RAC 1005676-85.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 28.6.2024).

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
conheço em parte
do recurso e, no ponto conhecido, dou
parcial
provimento
ao apelo, readequando a pena acessória de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor para
4 meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024